Tribunal: TJSP
Processo: 1001874-93.2019.8.26.0565
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – LER/DORT. Autor que apresenta sequelas nos membros superiores. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – LER/DORT. Autor que apresenta sequelas nos membros superiores. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

Reexame necessário parcialmente provido. Alteração, de ofício, da correção monetária. Tutela antecipada confirmada para determinar a imediata implantação do benefício, devendo após o julgamento ser observada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001874-93.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RODRIGO RAMON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até
julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
2
VOTO No 16697
Reexame Necessário: 1001874-93.2019.8.26.0565
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Rodrigo Ramon
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTÁRIO LER/DORT. Autor que
apresenta sequelas nos membros superiores. Exame clínico que
confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal
evidenciado. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS. O INSS é isento, nos termos do art. 8o, §1o,
da Lei no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no
11.608/2003, mas responde pelo reembolso das despesas
processuais comprovadas.
Reexame necessário parcialmente provido. Alteração, de ofício,
da correção monetária. Tutela antecipada confirmada para
determinar a imediata implantação do benefício, devendo após o
julgamento ser observada a suspensão do processo.

Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 349/352, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o reexame necessário.
Intimada, a autarquia informou que não irá recorrer.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.

Relatados.

O autor ajuizou a presente ação alegando que exerce a
função de operador de produção, na empresa General Motors do Brasil Ltda., realizando
a montagem de conjuntos e subconjuntos da lateral de veículos e no desempenho de
referida função pegava chapas, acondicionava em um dispositivo, apertava manualmente
e realizava a ponteação, com produção média de 24 peças/hora. Afirma que devido às
condições agressivas das atividades laborativas, realizou intervenção cirúrgica no ombro
esquerdo em 03/10/2018 e, posteriormente, foi acometido de outras moléstias
ocupacionais, quais sejam: síndrome do impacto bilateral e síndrome do túnel do carpo,
que implicam em redução da capacidade para o labor, pelo que requer a concessão do
benefício cabível.
Não consta a emissão de CAT.
O segurado recebeu administrativamente benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho, vigente de 18/10/2018 a 12/02/2019 (fls. 32).
Oficiado à empregadora solicitando documentos do obreiro,
a determinação foi cumprida às fls. 171/289, inclusive com a juntada do Perfil
Profissiográfico Previdenciário
PPP (fls. 172/175) e formulário de investigação
ergonômica (fls. 222).
Realizou-se perícia médica e vistoria ambiental (fls.
300/316).
Em anamnese, o periciando relatou ao perito que trabalha
desde 2008 no HG 1112, montando subconjuntos de lateral de veículos, operando
ponteadeira e com produção de cerca de 24 peças/hora. Afirma que começou a sentir
dores nos ombros em 2011, fazendo tratamento, sem melhora. Em 03/10/2018 realizou
cirurgia com colocação de âncora, com melhora. Foi realocado para função compatível e
queixa-se de dores e formigamento em punhos desde 2017, com diminuição de força,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
4
tendo sido diagnosticado com síndrome do túnel do carpo. Nega outras doenças.
Ao exame físico, o experto constatou em ombros cicatriz de
3-4 cm à esquerda, sem dificuldades de manter o ombro em 90 graus, com dor à
palpação de movimentação, além de limitação de amplitude. Os testes de Neer e Jobe
restaram positivos. O exame dos cotovelos, punhos e antebraço, não revelou nenhuma
alteração significativa, exceto pela positividade do teste de Tinel nos punhos/antebraço.
Explicou o louvado que o autor apresenta tendinite de
membros superiores sendo o histórico compatível com o exame físico e os exames
subsidiários que mostram sinais de tendinites e as condições do trabalho do autor podem
ser consideradas como de risco para LER/DORT.
Acrescentou que as lesões são importantes e o tratamento
com afastamento e cirurgia não conseguiu regressão das lesões, não sendo esperado que
tratamento por mais um ano consiga reverter o quadro.
A vistoria in loco constatou que as funções exercidas pelo
autor eram repetitivas, com exigência de posturas inadequadas de articulações, uso de
força eventual e contratura estática da musculatura de membros superiores,
estabelecendo o nexo causal para as lesões nos membros superiores.
Consignou, ainda, que o obreiro exerceu as funções de
montador/ponteador no período de 2009/2011, tempo suficiente para provocar as
lesões, já que referidas funções devem ser consideradas de risco para lesões
osteomusculares de membros superiores.
Concluiu o especialista que as lesões são irreversíveis,
devendo ficar afastado da função habitual, sob pena de agravamento, classificando a
incapacidade como parcial e permanente, com nexo causal laboral.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado auxílio-acidente, vigente desde a cessação do auxílio-doença, que
ocorreu em 12/02/2019 (fls. 32), devendo a verba atrasada ser corrigida monetariamente
a partir dessa data pelo INPC, ressalvada a decisão proferida no Tema 810, pelo STF e
acrescidas de juros de mora a contar da citação pela Lei no 11.960/2009. Condenou,
ainda, a autarquia no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do artigo 85,
§4o, II, do CPC e observada a Súmula 111, do STJ.
Pois bem.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o nexo causal
entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva diminuição da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
5
laborativa daí decorrente.
No caso em tela, em que pese não constar a emissão de
CAT, houve a concessão de benefício acidentário pela autarquia na esfera administrativa
(fls. 32), o que torna incontroversa a natureza ocupacional das moléstias que acomete o
obreiro.
A corroborar, a vistoria in loco constatou que as condições
do trabalho do autor podem ser consideradas como de risco para lesões do tipo
LER/DORT.
E o exame clínico dos ombros mostrou dor à palpação de
movimentação, além de limitação de amplitude e positividade dos testes de Neer e Jobe,
concluindo o experto que o autor é portador de incapacidade parcial e permanente para
sua função habitual.
Além disso, o INSS sequer apresentou impugnação ao laudo
e contra a sentença, pois manifestou-se pela não interposição de apelação, de modo que
as conclusões do laudo pericial acabaram por restar incontroversas nos autos.
Preenchidos estão, assim, os requisitos necessários à
concessão do benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da
Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 13 de fevereiro de 2019 (fls. 32).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
6
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial1 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ, devem observar o disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de fato,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que também não cabe, no presente
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
7
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em
espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios
também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Cabe, ressaltar, ainda, que o INSS não deve arcar com o
pagamento de custas processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o, da Lei
no 8.620/93, e artigos 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo
reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.

Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais por ser a
autarquia isenta e para consignar que o termo inicial do benefício ora fixado poderá
sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o
processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo
no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1001874-93.2019.8.26.0565
Nome do(a) Segurado(a)
Rodrigo Ramon
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1001874-93.2019.8.26.0565 - Voto no 16697
8
DIB
13/02/20193
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto

Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.